Tribunal: STF
Processo: SS 2255
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-24
Data de publicação: 2004-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE SEGURANÇA. REEXAME NO PROCEDIMENTO
CONTRACAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Suspensão de medida liminar
concedida em mandado de segurança. Impugnação à causa de pedir do
writ. Não-cabimento. A via processual da suspensão de medida
cautelar ou da concessão de segurança não se destina a refutar ou a
reformar o provimento cautelar deferido, mas apenas a sustar os seus
 efeitos, se verificada a possibilidade de sua execução imediata
causar grave lesão aos valores que a Lei 4348/64 visa
resguardar.
2.      Processo político-administrativo. Inobservância aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal. Concessão de medida liminar, tendo em vista
as provas pré-constituídas que instruíram o mandado de segurança.
Ocorrência de grave lesão à ordem jurídica e administrativa.
Alegação improcedente, dado que os fundamentos do provimento
cautelar conduzem à assertiva de que a não-concessão da medida em
tais hipóteses concorreria para a lesão à ordem
jurídico-constitucional.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.